Tribunal: STM
Processo: 7000121-76.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INTENSIDADE DO DOLO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO COMETIDO CONTRA VÁRIOS MILITARES. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA.
Ao contrário do que sustentou a Defesa, a circunstância judicial alusiva à intensidade do dolo não só pode como, no caso em exame, deve sopesar negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
Afinal, como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Não é possível acolher a tese defensiva para reconhecer crime único nas condutas perpetradas pela Acusada, notadamente porque, diferentemente do caso paradigma citado pela Defesa, nos autos em análise os momentos da abordagem foram distintos, além de diversos terem sido os agentes ofendidos e, bem assim, os impropérios foram dirigidos, sobretudo, levando-se em consideração a graduação de cada um dos militares desacatados.
A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense é no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos descritos no art. 80 do Código Penal Militar, deve estar presente o requisito subjetivo da unidade de desígnios.
Vale dizer que os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, circunstância que em absoluto se evidencia nos autos vertentes.
No caso em exame, ao revés, o desiderato da Acusada ao regressar para a Vila Naval jamais foi o de desacatar os militares, mas sim o de retornar para a sua residência no interior daquele local sujeito à administração militar. Foram as circunstâncias de ter sido instada a se identificar no Portão da Guarda que a fizeram cometer os delitos, razão pela qual não caberia cogitar na aplicação da continuidade delitiva.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000121-76.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA PARA, MANTENDO A
CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU, REDUZIR A PENA PARA 9
(NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, ANTE A APLICAÇÃO DA
CONTINUIDADE DELITIVA, CONSOANTE DISPÕE O ART. 80 DO CPM,
PERMANECENDO ÍNTEGROS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000121-76.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO. ART.
299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DESVALOR
DA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INTENSIDADE DO DOLO. PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO COMETIDO
CONTRA VÁRIOS MILITARES. RECONHECIMENTO DE CRIME
ÚNICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MAIORIA.
Ao contrário do que sustentou a Defesa, a circunstância judicial alusiva à
intensidade do dolo não só pode como, no caso em exame, deve sopesar negativamente na
primeira fase da dosimetria da pena.
Afinal, como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau
de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Não é possível acolher a tese defensiva para reconhecer crime único nas
condutas perpetradas pela Acusada, notadamente porque, diferentemente do caso paradigma
citado pela Defesa, nos autos em análise os momentos da abordagem foram distintos, além de
diversos terem sido os agentes ofendidos e, bem assim, os impropérios foram dirigidos,
sobretudo, levando-se em consideração a graduação de cada um dos militares desacatados.
A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense é no sentido de que, para o
reconhecimento da continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos descritos no art. 80 do
Código Penal Militar, deve estar presente o requisito subjetivo da unidade de desígnios.
Vale dizer que os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente
elaborado pelo agente, circunstância que em absoluto se evidencia nos autos vertentes.
No caso em exame, ao revés, o desiderato da Acusada ao regressar para a Vila
Naval jamais foi o de desacatar os militares, mas sim o de retornar para a sua residência no
interior daquele local sujeito à administração militar. Foram as circunstâncias de ter sido
instada a se identificar no Portão da Guarda que a fizeram cometer os delitos, razão pela qual
não caberia cogitar na aplicação da continuidade delitiva.
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de novembro de 2023, que condenou a
Civil MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA à pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de detenção, como incursa, por 2 (duas) vezes, em concurso material, nas sanções do artigo
299, c/c o artigo 79, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 18 de agosto de 2022, nos
seguintes termos:
“(...) Consta dos autos que no dia 20 de março de 2022, por volta das 05h20, o SD-FN
FRANCISCO VICENTE SANTOS DA SILVA, em serviço de Guarda como identificador na Vila
Naval do Marex, quando avistou um casal - que mais tarde soube-se tratar-se da ora
denunciada, MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA e GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA
NEVES -, aproximando-se do portão de pedestres, ocasião em que lhes perguntou se eram
moradores ou visitantes.
No entanto, a ORA DENUNCIADA disse que não tinha identificação em mãos, que não iria se
identificar, e adentrou à Vila Militar. Diante disso, o SD-FN VICENTE os abordou, novamente,
impedindo-os de adentar, e fazendo a mesma pergunta sobre a identidade.
Não aceitando a abordagem e as perguntas que lhe foram feitas, a ORA DENUNCIADA, em
visível estado de embriaguez alcoólica, passou a desacatar o SD-FN VICENTE, chamando-o
de “soldadinho de merda” e insinuando que recebia dinheiro de seu ex-marido para tumultuar
sua vida.
Diante disso, o SD-FN VICENTE chamou o CB-FN-IF DIEGO ALVES PINTO, que estava de
serviço de Cabo da Guarda, o qual, quando chegou e exigiu a identificação do casal, também
foi desacatado pela ORA DENUNCIADA, empurrando-o.
Para solucionar o fato, foi acionado o 3º SG-FN-MU JONAS DA SILVA COSTA, que ao
chegar ao local, também solicitou identificação da denunciada, mas esta informou não ter
identificação e continuou xingando os militares presentes.
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 3º SG JONAS resolveu acompanhá-la no interior da Vila Militar, para o endereço que ela
indicava morar. No trajeto, a ORA DENUNCIADA continuou a proferir palavras ofensivas
contra o CB DIEGO, dizendo: Tu vais se foder”, “o Ronilson mandou fazer isso”, “vou de dar
uma parte” (sic).
A partir das informações obtidas acerca do endereço da residência e do nome incompleto da
ORA DENUNCIADA, pôde ser identificada como dependente do 2º SG-FN RONILDO LOPES
COSTA.
Assim agindo, a ORA DENUNCIADA incorreu no crime de desacato a militar, tipificado no
art. 299 c/c art. 9º, I, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a presente denúncia
contra MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA, como incursa no delito previsto no artigo 299
do Código Penal Militar, para que seja processada, julgada e ao final condenada (...)”.
A Denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2022 e a Ré foi regularmente
citada em 18 de outubro de 2022.
Em 7 de novembro de 2022, foi acostada Certidão da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar dando conta de que “(...) a acusada não constituiu
advogado, bem como não apresentou resposta à acusação (...)”.
Em 21 de novembro de 2011, a Defensoria Pública da União apresentou
Resposta à Acusação, requerendo:
“(...) a) a declaração da nulidade do depoimento prestado por MARIA EUNICE na qualidade
de testemunha; b) o oferecimento da transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº
9.099/95; c) subsidiariamente, a intimação do MPM para oferecimento de ANPP (...)”.
Em Despacho de 1º de dezembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar
deferiu o:
“(...) requerido pela DPU, em sua manifestação no Evento 16, para declarar a nulidade do
termo de declarações da acusada como testemunha na fase do IPM. Vista ao MPM, para se
manifestar acerca do pleito defensivo referente ao ANPP (...)”.
Em resposta ao Despacho de 1º de dezembro de 2022, o Ministério Público
Militar manifestou-se nos autos, nos seguintes termos:
“(...) Referente ao pedido de aplicação da transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), o MPM
manifesta-se pelo não oferecimento, visto que há expressa vedação legal no art. 90-A da Lei
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099/95) (...) Em relação ao cabimento do
acordo de não-persecução penal (...) não se aplica à Justiça Militar da União (...). Dessa
forma, verifica-se que ambos pleitos defensivos são incapazes de provimento (...)”.
Em Decisão de 12 de dezembro de 2022 o Juiz Federal da Justiça Militar
acolheu o parecer do Ministério Público Militar, nos seguintes termos: “(...) indefiro pleito
defensivo quanto ao ANPP (...)”.
Em Audiência realizada no dia 9 de agosto de 2023, foram ouvidos os seguintes
Ofendidos:
1) Sd Mar Francisco Vicente Santos da Silva, que declarou:
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que por volta das 5 horas da manhã, avistou a Acusada e mais um rapaz indo em direção
à vila; que quando foi interrogá-la, a Acusada passou direto a cancela; que eles vinham
andando; que a chamou e perguntou se ela era moradora e ela confirmou; que pediu a
identificação e ela falou que não tinha e não iria se identificar; que chamou novamente, pois
ela virou as costas e saiu andando; que foi atrás da Acusada e perguntou se ela era
dependente de alguém e ela se recusou a se identificar; que o rapaz que estava com a Acusada
ficou apenas calado; que não sabe dizer se o rapaz era morador da vila; que enquanto estava
tentando identificar a Acusada, ela falava que ele estava “pegando em seu pé”, e que estava
recebendo propina do seu ex-marido para fazer aquilo; que o chamou de “soldadinho de
chumbo” e “soldadinho de merda”; que quando a Acusada começou a falar essas palavras,
ele chamou o Cabo DIEGO; que quando o Cabo veio, passou todas as informações para ele;
que a Acusada ficou no canto e o Cabo foi conversar com ela; que a Acusada queria
tumultuar com o Cabo, e estava empurrando e xingando ele; que enquanto isso, foi até a
guarita e pegou o celular para filmar a situação, pois a Acusada estava muito alterada; que a
Acusada e o rapaz estavam visivelmente bem embriagados; que começou a gravar e, em
seguida, pegou o livro dos moradores, o qual não constava o nome da Acusada, dessa forma
não tinha como liberar a entrada dela; que soube o nome da Acusada quando o Sargento
JONAS a levou em sua casa; que ela estava com as chaves da casa, e acha que ela mostrou
sua identidade ao chegar na casa; que viu que ela realmente morava lá, pois ela tinha as
chaves e também haviam móveis na casa; que não a conheciam; que estava trabalhando de
guarda na vila; que não é o local que serviam diariamente, era apenas um serviço esporádico;
que já havia chamado uma viatura da polícia no momento que o Sargento JONAS chegou; que
a Acusada já estava mais calma e procurou conversar com o Sargento JONAS; que a todo
momento, ela falava que eles recebiam dinheiro do seu ex-marido para tumultuar com ela, ou
impedir que ela entrasse na vila; que a Acusada falou que iria “dar parte” deles, que já havia
ganhado outros processos contra militares e que iria “jogar” outros militares na justiça; que a
Acusada falou que eles iriam “se lascar” nas mãos dela (...) a Acusada o xingou de
“soldadinho de chumbo” e “soldadinho de merda”; que a Acusada xingou o Cabo DIEGO de
“cabo de vassoura”, que ele iria se foder na mão dela e que iria dar parte dele; que fez uma
gravação e acha que ainda tem na nuvem do celular (...) respondeu que eles têm um livro de
controle de visitantes e moradores e, nesse livro, vem especificado quem é o responsável da
casa e quem são os seus dependentes; que nesse livro, não constava o nome do sargento que
morava na casa nem o nome da Acusada; que perguntou a Acusada qual era o seu endereço,
mas não lembra se ela informou; que a Acusada levou os militares até a sua casa; que não
poderia acompanhá-la até a sua casa, pois seria abandono de posto; que depois que chamou
reforços o Sargento JONAS acompanhou a Acusada até sua casa; que quem chamou o
Sargento JONAS foi o Cabo DIEGO; que o Cabo DIEGO também estava pedindo que ela se
identificasse; que ficava sozinho na guarita; que o Cabo DIEGO também estava pedindo que
ela se identificasse; que a Acusada não falou que poderia pegar a identidade em sua casa,
apenas disse que não estava com sua identificação e não iria se identificar; que ela só
informou o seu nome principal; que procurou no livro de moradores de acordo com o nome
dela (...)”;
2) Cb Mar Diego Alves Pinto, que declarou:
“(...) que assim que chegou, após ter sido chamado pelo Soldado VICENTE, já foi recebido
com palavrões por parte da Acusada; que a Acusada disse “tu vai se foder”, “o Ronilson que
mandou vocês fazerem isso comigo” e “tu é um cabo de vassoura”; que até o momento,
ninguém sabia quem era o Ronilson; que ela estava tentando entrar para chamar o Sargento,
mas era madrugada, e o Sargento estava em seu horário de descanso; que impediu que ela
entrasse e ela o empurrou; que o chamou de “Cabo de merda” e não iria ouvi-lo, então queria
chamar o Sargento para subir de patente; avisou que se ela o empurrasse de novo, não seria
certo, mas ela o empurrou novamente; que em seguida, pediu para o rondante chamar o
Sargento; que não estava presente no momento em que a Acusada xingou o Soldado
VICENTE; que a Acusada estava gritando com o Soldado VICENTE e, quando chegou no
local, foi falar com ela e foi xingado também; que pediu somente a identificação dela; que
acompanhou ela até sua residência juntamente com o Sargento JONAS; que pediu ao rondante
que chamasse o Sargento JONAS, mas não sabe informar seu nome, apenas o chamou de
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

marinheiro; que ficou perto da Acusada a todo momento para que ela não entrasse; que
quando o Sargento JONAS chegou, também foi xingado; que o Sargento JONAS pedia para a
Acusada ficar calma; que lembra que a Acusada disse para o Soldado VICENTE “o Ronilson
que está pagando você para fazer isso” (...) a Acusada não proferiu xingamentos diretamente
para o Sargento JONAS, mas sim para todos que estavam ali; que não se recorda se teve
xingamentos, especificamente, para o Sargento JONAS; que o Sargento JONAS é o mesmo que
a Acusada queria bater na porta para acordá-lo; que não perguntou o endereço da Acusada,
mas o Sargento JONAS perguntou quando chegou; que não sabiam se a Acusada era
realmente moradora, pois ela poderia falar qualquer endereço e ir, já que ela não queria
mostrar sua identidade; que tem um livro com os nomes dos moradores, mas a Acusada não
queria mostrar sua identidade, então não sabiam quem ela era; que a Acusada disse que não
iria mostrar sua identidade; que em nenhum momento ela mostrou sua identidade, mesmo
depois de chegar em sua casa; que ela estava com as chaves e abriu a casa e eles observaram
que haviam alguns móveis; que depois que ela entrou na casa, não saiu mais; que o
acompanhante dela, o GABRIEL, informou o nome completo da Acusada; que eles anotaram o
nome e depois viram que na identificação tem um papel; que procuraram, viram o número do
endereço e foram confirmar se ela era realmente aquele nome que o GABRIEL havia passado;
que confirmaram o nome dela completo; que na primeira abordagem foi perguntado o nome
dela, mas a Acusada não quis responder; que ela não pediu para ser acompanhada, apenas
queria ir para sua casa (...)”.
Nessa mesma Audiência, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar:
1) ex-MN Bruno Sampaio Cruz, que era o rondante da Vila Militar no dia dos
fatos, afirmou:
“(...) que estava saindo de serviço, umas 5 horas da manhã, e estava indo para a guarita; que
quando chegou viu um tumulto, pois a Acusada estava querendo entrar; que o Soldado
VICENTE estava a todo momento pedindo a identificação da Acusada; que a Acusada insistiu
que não ia se identificar e, então, começou a xingar; que a Acusada começou a forçar a porta
e depois tentou entrar pela parte da entrada dos carros; que nesse momento o Cabo DIEGO
chegou e também pediu que ela se identificasse e a Acusada se negou e começou a xingá-lo;
que a Acusada falou “o senhor é cabo do quê? Só se for cabo de vassoura”; que ela queria
acordar o Sargento JONAS; que a guarita fica perto do alojamento; que a Acusada estava
com um cheiro forte de álcool; que o Cabo DIEGO não estava deixando ela chamar o
sargento; que o Cabo DIEGO o pediu que chamasse o Sargento JONAS; que chamou o
Sargento JONAS e ele foi averiguar o que estava acontecendo; que depois chegou uma viatura
da polícia; que eles ficaram lá conversando, mas já estava um pouco distante e não ouviu a
conversa; que o Cabo e o Sargento se prontificaram a levá-la até sua residência para ela se
identificar; que eles acompanharam a Acusada até sua casa; que depois disso não sabe mais o
que aconteceu, pois trocou de horário; que era o rondante da vila naquele dia; que a Acusada
falou para o CB “você é cabo de quê?”; que a Acusada seguiu falando que o Cabo DIEGO
não era nada e mandou ele “tomar no cu” e também “se foder” (...) a Acusada estava
bastante agressiva e chegou a empurrar o Cabo DIEGO; que presenciou o empurrão (...) a
Acusada não informou o seu nome; que quando o Cabo DIEGO pediu a identidade da
Acusada, ela se negou alegando que não precisava; que presenciou o Cabo perguntar o nome
da Acusada; que não viu perguntarem o endereço da Acusada; que não acompanhou quando a
levaram até a sua casa; que a Acusada só disse que estava sem a identificação (...)”;
2) Sgt Mar Jonas da Silva Costa, que afirmou:
“(...) que acha que era por volta de 5 horas, quando o marujo foi acordá-lo; que o marujo
informou que estava acontecendo um certo atrito no portão; que foi lá resolver, quando se
deparou com a Acusada muito alterada; que a Acusada estava acompanhada de um rapaz;
que a Acusada estava apresentando sinais de embriaguez e falando que a guarda, o Cabo
DIEGO e o Soldado VICENTE, estavam a perseguindo; que a Acusada contou que isso era a
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mando do seu ex-marido, que posteriormente descobriu se tratar do Sargento RONILSON;
que primeiro ouviu a Acusada e depois perguntou ao Cabo DIEGO qual era a situação; que o
Cabo DIEGO disse que não era porque ela estava embriagada que não poderia entrar na vila;
que o Cabo DIEGO informou ter pedido o nome, o endereço e a identificação da Acusada; que
está escrito que só podem mandar entrar se estiverem com a identificação, pois a vila é muito
grande e não tem como conhecer cada morador; que ela se recusou a dar sua identidade a
eles; que também reforçou o pedido de identificação e a Acusada se negou; que a Acusada
reafirmou que estavam a perseguindo a mando do seu ex-marido; que após isso, a situação
piorou; que chegou uma viatura da Polícia Militar; que a Polícia Militar não pode entrar
armada na vila sem um mandado; que depois a Acusada ficou um pouco mais calma e pediu
para ela se sentar em um banco de uma praça que tinha ali perto; que conversou com ela; que
percebeu que era respeitado pela Acusada devido sua patente; que o ex-marido da Acusada
era Sargento, então ela conhecia o grau hierárquico; que não era seu horário de trabalho,
então o Cabo DIEGO era o responsável pela guarda; que naquela situação o Cabo DIEGO,
que é Cabo da Guarda, tem total poder para resolver; que caso não consiga resolver, assim
como o Cabo DIEGO, ele informa o Oficial de serviço, que nesse caso, também foi avisado da
situação; que em outras palavras, a Acusada pensou em ir falar com quem ‘resolve’; que viu
que ela não iria cooperar, então tomaram outra linha de ação; que em nenhum momento ela
tentou apaziguar a situação; que ela foi bem agressiva, tanto verbalmente, quanto fisicamente;
que ela não o xingou diretamente, mas presenciou ela falando para o Cabo DIEGO e para o
Soldado VICENTE; que a Acusada falou para o Cabo DIEGO que ele iria se foder e que ela
iria dar parte dele; que ela falou para o Soldado VICENTE que ele não estava fazendo o
trabalho dele direito, que o serviço da guarda era uma merda; que a todo momento a Acusada
estava destratando o serviço por achar que eles já deveriam saber quem eram os moradores
da vila; que foram acompanhá-la até sua casa e constataram que ela realmente morava lá,
pois ela possuía as chaves da casa; que depois o acompanhante da Acusada apresentou sua
identificação e também informou o nome completo da Acusada; que não sabe informar se a
Acusada não estava com a sua identidade ou se ela estava e não quis mostrar; que em nenhum
momento viu a identidade da Acusada, nem depois que ela chegou na sua casa (...) que
acompanhou a Acusada até sua residência; que seu comportamento durante o trajeto
permaneceu agressivo, onde proferiu alguns palavrões para o Cabo DIEGO, ameaçando ele;
que não presenciou nenhum ato de agressão física por parte da Acusada; que o Soldado
VICENTE chegou a gravar o momento que ela empurrou ela, tentando impedir que ela se
direcionasse até o local em que eu estava dormindo (...) que foi a Acusada que empurrou o
Cabo DIEGO e o Soldado VICENTE estava gravando (...) que a ordem que eles têm é: se o
morador estiver sem identidade e não for conhecido, alguém precisa ligar para o posto e o
morador da casa precisa autorizar, ou seja, é responsabilidade do morador da casa permitir
que essa pessoa desconhecida entre; que não presenciou se alguém perguntou o endereço da
Acusada, apenas o foi relatado; que eles conversaram sobre acompanhá-la até o seu endereço,
para tentar solucionar aquele problema que já tinha se estendido por muito tempo; que
chegou a um consenso com o Cabo DIEGO para levá-la até a casa; que ao chegar na casa,
deram a ordem para que a Acusada e seu acompanhante trouxessem suas identidades; que seu
acompanhante retornou com a sua identidade em mãos, mas a Acusada não; que o
acompanhante da Acusada informou o nome completo dela (...)”.
Na Audiência do dia 9 de agosto de 2023, a Defesa informou que a Acusada não
compareceu porque “(...) abriu mão de ser interrogada (...)”, acrescentando que não teria
testemunhas para arrolar.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense e
a Defesa nada requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão de Acusação
requereu a condenação da Acusada “(...) nas penas do crime de desacato a militar praticado
em concurso material (por duas vezes), consoante art. 299 c/c art. 79, ambos do Código
Penal Militar (...)”.
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição da Acusada “(...) por ser o fato
por ela praticado atípico, ou ainda, por ser a prova insuficiente com fulcro nos art. 439, “b”
e “e” (...)”. Requereu, também a “(...) incidência do princípio da insignificância, seja em
razão da desnecessidade da pena (...)”. Alternativamente, pugnou pela “(...) aplicação da
pena no mínimo legal, com a concessão do SURSIS e a execução da pena somente após o
trânsito em julgado (...)”.
Em Decisão de 3 de outubro de 2023 o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM decretou a revelia da Acusada nos seguintes termos:
“(...) observa-se na ATA do Evento 155, que a ré não compareceu na sessão designada para
instrução processual, não justificou a ausência, mesmo intimada (Eventos 140 e 144), tendo a
Defesa informado na sessão que a ré abriu mão de ser interrogada (...) É fato que a ré foi
citada, foi previamente cientificada para comparecer em ato processual no qual sua presença
é indispensável e não compareceu, nem justificou ausência. Assim, deveria ser decretada sua
revelia, como determina o art. 412 do CPPM (...) Pelo exposto chamo a ordem o presente
feito, e decreto REVELIA da ré, ficando nomeada como curadora da ausente a r da Defensora
Pública da União, a qual assiste à acusada (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 9 de novembro de 2023, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar monocraticamente decidiu:
“(...) JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a civil
MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA, pela prática do crime de desacato a militar praticado
em concurso material (por duas vezes), consoante art. 299 c/c art. 79, ambos do Código Penal
Militar (...)”.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 9 de novembro de
2023, tendo sido intimados o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União em
22 de novembro de 2023.
Em 28 de novembro de 2023, foi certificado o Trânsito em Julgado da Sentença
para a Acusação.
Já a Defesa Pública interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
em 22 de novembro de 2023, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 7 de dezembro de 2023.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para reformar a Sentença condenatória e “(...) determinar o
redimensionamento da pena em sede de dosimetria, mormente para afastar o desvalor
aplicado nas circunstâncias judiciais, bem como afastar o concurso material (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos, requerendo o não provimento do Recurso para “(...) que seja mantida a sentença
in totum (...)”.
O Edital de Intimação da Acusada foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico
dos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2024.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se “(...)
pelo parcial provimento do vertente Apelo Defensivo (...)”.
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)”.
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso defensivo.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para reformar a Sentença condenatória e “(...) determinar o
redimensionamento da pena em sede de dosimetria, mormente para afastar o desvalor
aplicado nas circunstâncias judiciais, bem como afastar o concurso material (...)”.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 20 de março de 2022, por volta das 05h20min, o Ofendido Sd FN
Francisco Vicente Santos da Silva guarnecia o portão da Vila Naval do Marex identificando
os pedestres que ali adentravam, quando avistou um casal se aproximando, tendo solicitado a
identificação de ambos. No entanto, o casal ignorou a solicitação e tentou adentrar na Vila
Militar, sendo impedidos pelo referido militar que os abordou novamente requisitando a
identificação. A partir disso, a Acusada afirmou que não tinha identificação, que não iria se
identificar e passou a desacatar o Soldado chamando-o de “soldadinho de merda”.
Diante dos impropérios, o Sd FN Francisco Vicente Santos da Silva acionou o
Cabo da Guarda, Cb FN Diego Alves Pinto, que, ao chegar no local da abordagem, solicitou a
identificação da Acusada tendo sido também desacatado e empurrado pela Ré, sendo
proferido pela Acusada: “cabo só se for de vassoura”, forçando a entrada na Vila Naval. Em
razão desses atos, o Cb FN Diego Alves Pinto determinou que a Acusada aguardasse a
chegada do Comandante da Guarda, Sgt FN Jonas da Silva Costa, que foi acionado e, ao se
aproximar da Acusada, solicitou-lhe a identificação, tendo a Acusada informado que não a
possuía e, ainda assim, continuou a proferir xingamentos aos 2 (dois) Ofendidos, o Cabo e o
Soldado, após o que foi conduzida pelo Comandante da Guarda e outros militares até o
endereço que havia indicado como sendo a sua residência.
Durante o trajeto, a Acusada continuou a proferir palavras ofensivas contra o Cb
FN Diego Alves Pinto, dizendo: “Tu vais se foder”, “o Ronilson mandou fazer isso”.
Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo à análise do Recurso
defensivo que, em suas Razões, insurgiu-se, unicamente, quanto à dosimetria da pena na
primeira e na terceira fase, sendo inquestionável, portanto, a autoria e a materialidade
delitivas, bem como a culpabilidade na conduta da Acusada, pois, sem sombra de dúvidas, ao
proferir os impropérios narrados na Peça Acusatória, desacatou os militares que guarneciam a
Vila Naval.
Assim, a Defesa insurgiu-se contrária ao “(...) desvalor aplicado nas
circunstâncias judiciais (...)” da primeira fase da dosimetria, aduzindo que:
“(...) o uso de termos depreciativos e descumprimento de ordens não atrai maior
reprovabilidade da conduta, sendo, na realidade, a forma como o delito de desacato se
consumou (...) o que foi considerado circunstância judicial desfavorável na realidade trata-se
de conduta que teria sido responsável por consumar o delito (...) ao utilizar os termos “cabo
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de vassoura” e “soldadinho de chumbo” a ré não merece maior reprovabilidade, sendo esta
natural à espécie delitiva em apreço, de forma que a pena-base deve ser fixada no mínimo
legal (...)”.
Ocorre, no entanto, que não assiste razão à Defesa, pois, ao analisar o art. 69 do
Código Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar, acertadamente, considerou como
desfavorável a circunstância judicial relativa à “(...) intensidade do dolo (...)”, que segundo o
Julgador consiste na “(...) culpabilidade/reprovabilidade concreta do comportamento
perpetrado pela ré (...)”.
A referida circunstância, por sua vez, é definida pela doutrina de Guilherme de
Souza Nucci nos seguintes termos (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro.
Forense. 2014. pp. 137/138):
“(...) o que se pretende apontar como intensidade do dolo relaciona-se à personalidade do
agente, que pode atuar com maior sadismo, premeditação ou crueldade; o que se indica como
grau da culpa concernente à maior leviandade do agente ao descumprir seu dever de cuidado
objetivo (...)”.
Nesse contexto, considerando que a Acusada é ex-cônjuge de militar graduado
da Marinha do Brasil, a intensidade do dolo restou absolutamente evidenciada na sua
conduta, mormente porque fez uso de termos sabidamente depreciativos não só da função
exercida pelos militares, como também alusivas às suas respectivas graduações, de Cabo e
Soldado. Sendo ela, portanto, ex-esposa de Sargento das Forças Armadas, bem sabia o peso
dos seus impropérios ao chamar os militares de “soldadinho de chumbo”, “soldadinho de
merda”, “cabo de vassoura” simplesmente porque os Ofendidos, cada qual e em momentos
distintos, solicitou da Ré que se identificasse para adentrar na área sob jurisdição militar.
A propósito, considerando o fato de ser residente da Vila Naval, evidencia-se o
pleno conhecimento da Acusada em relação aos procedimentos de segurança para o acesso
àquela área, tornando ainda mais injustificável o desacato aos militares no exercício de suas
funções.
A propósito do tema, são oportunas as declarações prestadas pelo Cb Mar Diego
Alves Pinto dando conta de que a Acusada “(...) não iria ouvi-lo, então queria chamar o
Sargento para subir de patente (...)”, circunstância que ainda mais evidencia o menosprezo,
não só pela função militar exercida por ambos os militares, como também e principalmente
pela graduação ostentada pelos Ofendidos que a abordaram.
Prova disso é que, quando chamado a interceder na situação, o Comandante da
Guarda não teve qualquer impropério contra ele desferido pela Acusada.
Por tais razões, os fundamentos descritos na Sentença de primeiro grau são
irrepreensíveis, justificando a exacerbação da pena-base para além do mínimo cominado,
senão, vejamos:
“(...) A acusada, do que foi apurado na instrução, sabia reconhecer a graduação dos militares
ofendidos, por ser moradora de vila militar e ex-esposa de um sargento da Marinha do Brasil,
tanto que utilizou termos jocosos relacionados à graduação dos ofendidos com o claro intuito
de diminuir-lhes a autoridade, tais como as expressões "soldadinho de chumbo"; "soldadinho
de merda"; "cabo de vassoura". Tal proceder não implica uma mera insatisfação ou crítica
com o procedimento de identificação de moradores/visitantes da vila militar realizado pelos
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militares ofendidos, mas uma ofensa que ultrapassa o mero ultraje individual àqueles
militares, atingindo a respeitabilidade e a credibilidade da própria Administração Militar,
bens jurídicos legitimamente tutelados pelo art. 299 do CPM (...).
(...)
“(...) na primeira fase da dosimetria da pena, à luz das circunstâncias judiciais contidas no
art. 69 do CPM, analisando a gravidade concreta dos crimes praticados e a personalidade do
réu, verifico que é desfavorável a circunstância denominada pela lei de "intensidade do dolo",
melhor traduzida como culpabilidade/reprovabilidade concreta do comportamento perpetrado
pela ré, que, utilizando de termos depreciativos relacionados à graduação dos ofendidos
"soldadinho de chumbo"; "cabo de vassoura", em nenhum momento cumpriu a ordem de
identificação para adentrar na vila militar (...) pelo que fixo a pena-base, para cada um dos
dois crimes, em 08 (oito) meses de detenção (...)”.
Por tais motivos, ao contrário do que sustentou a Defesa, a circunstância
judicial alusiva à intensidade do dolo não só pode como, no caso em exame, deve sopesar
negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
Afinal, como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau
de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena.
Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal,
quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e
distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e
importância é a fuga da padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada”
aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo um modelo
unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto (...)”.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que
“(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em
conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime (...)”
(Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena obedece a
certa discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente
objetivas para sua fixação (...)” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator: Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Nunca é demais salientar o escólio de Marcelo Streifinger e Cícero Robson
Coimbra Neves ao descrever os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar
(ob. cit., p. 513):
“(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas circunstâncias
judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em si, a saber, a
maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo que sejam
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito
ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau de culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime (...)”.
E mais especificamente sobre a circunstância judicial ora em análise, conforme
leciona Enio Luiz Rosseto ao citar o Mestre Aníbal Bruno, “(...) cabe ao Juiz, conforme a
maior ou menor disposição do agente em alcançar o resultado, fixar a quantidade da pena-
base, por um juízo de valor, de acordo com a intensidade do dolo: quanto mais intenso o
dolo, maior é a censura (...)”. E complementa, lançando mão de Magalhães Noronha, para
quem “(...) o dolo premeditado é mais intenso do que o dolo de ímpeto (...)” (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 1ª ed. 2012. São Paulo. pp. 338/339).
Milita no mesmo sentido o seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000919-42.2021.7.00.0000/PR (DJe: 09/03/2023)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
APELAÇÃO. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDUTA TÍPICA E
CULPÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
INTENSIDADE DO DOLO E AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO. PENA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - O crime previsto no art. 299 do CPM tem como elemento objetivo a ação de desacatar, que
consiste em insultar, desprezar, afrontar, desprestigiar, menosprezar a autoridade militar em
função de natureza militar. Precedentes.
II - Dolo específico e nexo funcional evidenciados nos autos, na medida em que o Réu, de
forma livre e consciente, ofendeu gravemente o prestígio da Administração Militar, ao proferir,
por várias vezes, gestos e palavras aviltantes e de baixo calão, durante abordagem de
verificação de documentação aquaviária, realizada pela Marinha do Brasil.
III - Com fulcro no art.69 do CPM, eleva-se a pena-base acima do patamar mínimo, quando o
dolo dirigido, demonstrado inequivocamente nos autos, apresentar correlação de intensidade
não usual à tipologia do crime perpetrado, assim como, exaspera-se a reprimenda penal
quando, após o crime, seja verificada a ausência de arrependimento ou a indiferença em
relação à reprovabilidade das ações ilícitas perpetradas.
IV - Apelo defensivo provido em parte. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Conforme se extrai do voto condutor do Acórdão acima citado:
“(...) 19. Em relação à exasperação da pena em razão da “intensidade do dolo”, ao contrário
do que alega a defesa, tal circunstância judicial tem previsão expressa no art.69 do CPM
como um dos elementos de aferição circunstancial negativa, passível de ensejar a elevação da
pena-base. De tal modo, converge esta Egrégia Corte quanto à legalidade da temática em
comento, verbis:
“EMENTA: [...] CRIME DE ABANDONO DE POSTO. [...] PENA-BASE ESTABELECIDA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. [...] A Sentença anotou merecer maior
reprovação o cometimento do crime em tela, em razão da intensidade de dolo demonstrada,
estando devidamente fundamentada, mostrando-se razoável e proporcional a fixação da pena
em 4 (quatro) meses de detenção. Apelo defensivo a que se nega provimento, mantendo-se
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Unanimidade.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000566-07.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 9/5/2019);
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO
DE
PENA.
INEXISTÊNCIA.
EFEITO
MODIFICATIVO.
INAPROPRIADO.
PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] IV - A exasperação da pena-base pela intensidade do
dolo tem sua previsibilidade no artigo 69 do CPM, permitindo sua aferição avaliando-se a
participação do agente na execução da empreitada criminosa”. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000674-31.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 2/12/2021);
“EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES E CIVIS. CONDENAÇÃO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR ACUSADOS CIVIS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DO CPM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]
CONDENAÇÃO.
ACÓRDÃO.
MANUTENÇÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
MINISTERIAIS. UNANIMIDADE. [...] Farta prova pericial e testemunhal acerca do ilícito
perpetrado, a reclamar resposta penal acima do mínimo legal, como espelhado no decreto
condenatório ora atacado, cujo peso reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do
dolo, a extensão do dano e o modo de execução dos agentes envolvidos. Não prosperam os
Embargos ministeriais dirigidos à elevação da pena-base dos militares condenados, mediante
avaliação desabonadora da maior parte das circunstâncias judiciais, uma vez que carece de
substrato fático-jurídico com aptidão para recrudescer o tratamento penal dispensado em
grau de Apelação. Acórdão condenatório embargado a dispensar reparos. Embargos
Infringentes rejeitados por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000838-64.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 24/2/2022).
20. No caso em apreço, patente restou demonstrada a intensidade do elemento subjetivo
perpetrada pelo apelante, cujo modus operandi foi delineado por dolo específico, conduzido
por ações delitivas de menosprezar, aviltar e, sobretudo, rebaixar a autoridade dos militares
que o abordaram e lhe solicitaram documentação aquaviária, ocasião em que lhes dirigiu
ofensas verbais, tais como “filho da puta” e “bando de vagabundo”. Entre outros gestos
congêneres, ainda, proferiu frase com menoscabo acentuado, com os seguintes vocábulos:
“quando vocês ganharem mais que um salário-mínimo, procurem a gente”.
21. Notadamente, o dolo dirigido, demonstrado nos autos, apresentou correlação de
intensidade não usual à tipologia do crime em comento (...)”.
Sendo irretocável a exasperação da pena-base em relação à circunstância
judicial da intensidade do dolo, melhor sorte não assiste a Defesa em relação à alegação de
que a conduta perpetrada pela Acusada com relação a ambos os Ofendidos constitui crime
único, senão, vejamos.
Segundo a Defesa:
“(...) É cediço o entendimento que, na configuração do crime de desacato, quando no mesmo
contexto fático, com vários funcionários públicos ofendidos, há a prática de um único delito,
justamente por se tratar de proteção de bem jurídico imaterial (...) Evidentemente, em cálculo
de dosimetria poderia se avaliar a maior ou menor reprovabilidade da conduta, mas não se
trataria de concurso material de ilícitos (...) Assim, faz-se necessária a reforma da sentença
quanto ao concurso material de crimes, reconhecendo-se a prática de crime único (...)”.
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito da citada argumentação, a Defesa escudou-se em precedente do
Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do Agravo Regimental no Recurso em Habeas
Corpus nº 136.918 (Relator p/ o Acórdão: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data do
Julgamento: 23/03/2021), firmou entendimento no sentido de que:
“(...) Se o crime for praticado, em um mesmo contexto fático, contra vários funcionários
públicos, não haverá concurso formal; vale dizer, quando uma pessoa ofende vários
funcionários públicos, em um mesmo contexto fático, cometerá apenas um crime de desacato,
porquanto o bem jurídico terá sido atingido uma única vez.
3. Na espécie, a descrição feita pela denúncia denota que a recorrente, dentro do mesmo
contexto fático, desacatou os agentes de trânsito que atuavam na ocasião, razão pela qual
responde por um único delito (...)”.
De fato, não desconheço o citado precedente, mas o entendimento ali esposado
não alberga a pretensão defensiva em absoluto, pois, conforme descrito na cronologia dos
fatos, inegavelmente, a Acusada, ao ser abordada para identificação na entrada da Vila Naval
pelo Sd Mar Francisco Vicente Santos da Silva, desacatou o referido militar. A partir disso, o
Ofendido acionou o Cabo da Guarda, Cb Mar Diego Alves Pinto, que, ao chegar no local e
também solicitar a identificação da Ré, também foi desacatado por ela.
No caso citado como paradigma, ao revés, se detidamente compulsado o voto
condutor do Acórdão, da lavra do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, perceber-se-á
que, naquele caso, a contextualização é completamente diversa, senão, vejamos a própria
descrição fática da denúncia, bem como os apontamentos do insigne Ministro-Relator para o
Acórdão:
“(...) Extraem-se da denúncia os seguintes fatos e imputações (fls. 20-21):
[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de junho de 2018, por volta das 10:00
horas, na Rua França Pinto, altura do n° 31, Vila Mariana, nesta cidade e comarca da
Capital, JULIANA GONZALEZ, qualificada às fls. 59, desobedeceu a ordem legal emanada
pelo agente de trânsito Rildo Dannasceno Bomfim, funcionário público no exercício de suas
funções.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JULIANA GONZALEZ,
qualificada nos autos, desacatou os agentes de trânsito Rildo Damasceno Bomfim e Luiz
Bigosinski Domingos, no exercício de suas funções, dizendo aos mesmos: "Vocês não prestam,
só prestam pra isso mesmo, por isso ninguém gosta de vocês, são indústrias de multas, um
bando que só serve pra isso".
Segundo se apurou, no dia dos fatos, a ora denunciada estacionou o veículo marca
"Renault/Logan", de placas KRX-4806/Rio de Janeiro, em local irregular, logo à frente de uma
placa indicando ser proibido parar ou estacionar no local. Os referidos agentes de trânsito, ao
se depararem com o veículo ali estacionado, acionaram um breve toque sonoro e desceram da
viatura, pois a ora denunciada não se encontrava ali. Ato continuo, Juliana saiu do
estabelecimento comercial situado defronte o local, indagando aos agentes se seria autuada
pela infração de trânsito que cometera, ao que lhe responderam que sim, ocasião em que um
dos agentes veio a solicitar a Juliana que retirasse o veículo do local com vistas a não
atrapalhar a fluidez do trânsito no local, o que foi por ela negado. Juliana disse aos agentes
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que deixaria então o veículo no local e só o retiraria com a chegada do guincho,
desobedecendo a ordem emanada. Na mesma ocasião desacatou os referidos agentes de
trânsito, proferindo contra eles os dizeres supracitados.
Em face do exposto e com fundamento no artigo 41 do Código de Processo Penal, denuncio a
Vossa Excelência JULIANA GONZALEZ como incursa nas penas dos artigos 330 e 331, c/c o
artigo 69, todos do Código Penal.
Como se observa, houve a imputação, na denúncia, dos delitos de desobediência e de
desacato, ambos em concurso material. Com a absolvição sumária da insurgente em relação
ao crime de desobediência, restou apenas o de desacato. O ponto central desta irresignação é
saber se dos fatos que foram descritos para a acusação do delito de desacato pode ser
extraído, implicitamente, o concurso formal, uma vez que eram dois os agentes que atuavam
no momento da abordagem e não houve, na denúncia, a indicação específica desse concurso.
(...)
Na espécie, além de a denúncia não indicar, de modo explícito, a incidência do concurso
formal no crime de desacato, observa-se que não é possível inferir isso nem sequer de modo
implícito, diante da descrição que foi feita dos fatos, os quais indicam que a insurgente, no
mesmo contexto, teria desacatado os agentes de trânsito que atuavam na ocasião (...)”.
Ressai da leitura do citado precedente que a Eg. Corte Superior de Justiça
evidenciou como requisito fundamental à caracterização do crime único que o contexto
segundo o qual o desacato tenha sido praticado seja o mesmo, e tal conceito ressai da análise
detida das próprias circunstâncias nas quais foram cometidos os delitos, daí o porquê de não
guardar semelhança com o caso em exame nos autos vertentes.
Afinal, segundo narrado naquela denúncia e analisado pelo Superior Tribunal de
Justiça, os impropérios foram os mesmos e dirigidos no mesmo momento a ambos os agentes
públicos quando abordaram a acusada para retirar o seu veículo da via estacionado em fila
dupla, de sorte que, naquele caso, o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora foi
afetado uma única vez.
Frise-se, novamente, por oportuno, a descrição fática daquele caso:
“(...) Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JULIANA
GONZALEZ, qualificada nos autos, desacatou os agentes de trânsito Rildo Damasceno
Bomfim e Luiz Bigosinski Domingos, no exercício de suas funções, dizendo aos mesmos:
"Vocês não prestam, só prestam pra isso mesmo, por isso ninguém gosta de vocês, são
indústrias de multas, um bando que só serve pra isso".
Segundo se apurou, no dia dos fatos, a ora denunciada estacionou o veículo marca
"Renault/Logan", de placas KRX-4806/Rio de Janeiro, em local irregular, logo à frente de uma
placa indicando ser proibido parar ou estacionar no local. Os referidos agentes de trânsito, ao
se depararem com o veículo ali estacionado, acionaram um breve toque sonoro e desceram da
viatura, pois a ora denunciada não se encontrava ali. Ato continuo, Juliana saiu do
estabelecimento comercial situado defronte o local, indagando aos agentes se seria autuada
pela infração de trânsito que cometera, ao que lhe responderam que sim, ocasião em que um
dos agentes veio a solicitar a Juliana que retirasse o veículo do local com vistas a não
atrapalhar a fluidez do trânsito no local, o que foi por ela negado. Juliana disse aos agentes
que deixaria então o veículo no local e só o retiraria com a chegada do guincho,
desobedecendo a ordem emanada. Na mesma ocasião desacatou os referidos agentes de
trânsito, proferindo contra eles os dizeres supracitados (...)” (Grifos nossos).
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que a abordagem dos agentes de trânsito se deu no mesmo momento
e no mesmo contexto, pois a abordagem foi simultânea e de ambos. Da mesma forma, os
impropérios desferidos pela acusada desse citado precedente foram dirigidos a ambos os
agentes públicos no mesmo instante e nas mesmas circunstâncias.
Nesse contexto, não é possível acolher a tese defensiva para reconhecer o crime
único nas condutas perpetradas pela Acusada, notadamente porque, diferentemente do caso
paradigma citado pela Defesa, nos autos em análise os momentos da abordagem foram
distintos, além de diversos terem sido os agentes ofendidos e, bem assim, os impropérios
foram dirigidos, sobretudo, levando-se em consideração a graduação de cada qual dos
militares desacatados, devendo ser ratificados os fundamentos da Sentença de primeiro grau
no sentido de que:
“(...) merece reconhecimento a figura do concurso material homogêneo de crimes grafada no
art. 79 do CPM, tendo em vista que a acusada, mediante mais de uma ação, praticou dois
delitos de desacato contra vítimas distintas (soldado VICENTE e cabo DIEGO) (...)”.
Por fim, e apenas para não passar in albis, em seu Parecer o Custos Legis
sustentou que, no caso em exame, deveria ser reconhecida a continuidade delitiva, firme na
convicção esposada em precedente deste Superior Tribunal Militar no sentido de que:
“(...) deve ser dado provimento no que concerne ao afastamento do reconhecimento do
concurso material de crimes, previsto no art. 79 do CPM, devendo ser aplicado ao caso a
ficção jurídica do crime continuado, conforme regra contida no art. 71 do CPB, por razão de
política criminal e por revelar-se mais benéfico ao réu, tendo em vista que os dois delitos
foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, em face dos
dois militares desacatados. Nesse sentido: Apelação nº 7000763-20.2022.7.00.0000. Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 28/09/2023, DJe de 23/11/2023 (...)”.
Ou seja, para o Órgão ministerial de segundo grau, dever-se-ia reconhecer a
continuidade delitiva, porquanto os delitos teriam sido praticados na mesma circunstância de
tempo, lugar e modo de execução em relação a ambos os militares ofendidos.
Ocorre, no entanto, que tal argumentação não se coaduna com a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que, para o reconhecimento da
continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos descritos no art. 80 do Código Penal
Militar, deve estar presente o requisito subjetivo da unidade de desígnios.
Vale dizer, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente
elaborado pelo agente, circunstância que, em absoluto, se evidencia nos autos vertentes.
Afinal, segundo a citada teoria, a exigência da unidade de desígnios pressupõe
uma “(...) programação inicial, com realização sucessiva, como, por exemplo, o operário de
uma fábrica que, desejando subtrair uma geladeira, o faz parceladamente, levando algumas
peças de cada vez (...)” (Cezar Roberto Bitencourt. Tratado de Direito Penal. Parte Geral.
Vol. 1. Saraiva. 2023. 29ª ed. São Paulo. 2023. p. 853).
No caso em exame, ao revés, o desiderato da Acusada ao retornar para a Vila
Naval jamais foi o de desacatar os militares, mas sim de regressar para a sua residência no
interior daquele local sujeito à administração militar. Foram as circunstâncias de ter sido
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instada a se identificar no Portão da Guarda que a fizeram cometer os delitos, razão pela qual
não caberia cogitar na aplicação da continuidade delitiva.
Ou seja, além de as condutas terem ocorrido em momentos distintos, embora
nas mesmas condições de tempo e lugar, não se identifica nos presentes autos o requisito
subjetivo da unidade de desígnios, “(...) isto é, os vários crimes resultam de um plano
previamente elaborado pelo agente (...)” (Cleber Masson. Direito Penal Esquematizado. Vol.
1. Parte Geral. Método. 5ª ed. São Paulo. 2011. p. 728).
Melhor explicitando, não se identifica a unidade de desígnios, pois, segundo a
lição de André Estefam (Direito Penal Parte Especial. 13ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p.
236), não existiu “(...) uma programação inicial, realizada em diferentes etapas,
sucessivamente (...)” quando das ofensas desferidas contra os militares que guarneciam o
serviço no Portão da Guarda da Vila Naval.
Não desconheço que o Custos Legis forjou a sua convicção pelo
reconhecimento da continuidade delitiva em precedente desta Corte, a saber, a Apelação nº
7000763-20.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi.
Todavia, o citado julgado em nada se assemelha ao caso em apreço nesta sede
recursal e, mais que isso, reforça os fundamentos até aqui expendidos dando conta de que não
seria possível admitir a incidência da continuidade delitiva, até porque, em relação ao delito
de falsidade ideológica ali apreciado, os motivos que levaram o eminente Ministro-Relator a
não reconhecer o crime continuado dizem respeito, justamente, ao requisito temporal. Ou
seja, naquele caso, embora fossem identificados os demais requisitos, aí incluída a unidade de
desígnios, o voto condutor do Acórdão reconheceu o concurso de crimes com base nos
seguintes fundamentos:
“(...) Como visto, a Lei penal definiu alguns critérios para que o instituto do crime continuado
pudesse ser aplicado, sendo eles: crimes de mesma espécie, condições de tempo, de lugar e de
maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes.
Além disso, a doutrina e a jurisprudência definiram mais um requisito para caracterização da
continuidade delitiva, qual seja, a unidade de desígnios, em que as práticas delitivas buscam o
mesmo objetivo.
(...)
No mesmo sentido, o STJ decidiu:
(...)
3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção
legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins
específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do
Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de
condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e
ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e
jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na
prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do
primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo
agente.
(...) 6 Agravo regimental. (STJ. AgRg no HC 822158/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
Data de Julgamento: 26/06/2023.) (Grifos nossos.)
Percebe-se, dessa forma, que, no presente feito, o acusado, realmente, cometeu dois crimes de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, no mesmo local, tendo em vista que os dois
fatos ocorreram em Porto Alegre, com a mesma forma de execução, visto que, em ambas as
situações delitivas, o acusado omitiu, em documento público, fato verdadeiro que nele deveria
constar e com a mesma finalidade de ingressar nas Forças Armadas.
Entretanto, esses crimes foram praticados em datas distintas e, pelo considerável intervalo de
tempo entre a ocorrência das duas práticas delitivas, não é possível aplicar o instituto jurídico
da continuidade delitiva, já que entre o primeiro crime, praticado no dia 13/10/2017, quando
do preenchimento da ficha de entrevista individual, e o segundo crime, cometido no dia
05/02/2018, quando do preenchimento da ficha de triagem e seleção de conscritos, passaram-
se quase 4 (quatro) meses, o que, a toda evidência, descaracteriza o crime continuado.
Ainda com relação à questão do lapso temporal no crime continuado, é interessante destacar
os ensinamentos de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Manual de Direito Penal, 10ª
Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 467:
“Afirma Nelson Hungria, com inteira razão, ser necessária para a configuração do requisito
temporal “uma certa continuidade no tempo”, ou seja, uma determinada “periodicidade”,
que imponha 'um certo ritmo' entre as ações sucessivas.
Não há possibilidade de se fixar, a esse respeito, indicações precisas. Apesar disso, firma a
jurisprudência majoritária o entendimento de que, entre as infrações, deve mediar no máximo
um mês.”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a jurisprudência majoritária – notadamente, a do STJ –, do mesmo modo, já
definiu que, em regra, o lapso temporal máximo para a configuração do crime continuado é de
30 (trinta) dias, conforme o seguinte precedente:
(...)
Dessa forma, levando-se em conta a doutrina e a jurisprudência acima elencadas, e
adequando-se essa Norma ao caso concreto, resta cristalino que, de fato, o acusado in tela
incorreu em dois crimes distintos, com datas diferentes, num intervalo de tempo bem acima de
30 (trinta) dias entre um e outro delito, em concurso material, em não em continuidade
delitiva, como entendeu o Juízo de primeiro grau ao sentenciar o ex-militar, com todas as
vênias.
É dizer que, não há como aplicar a continuidade delitiva nesse caso, tendo em vista que os
requisitos não foram, concomitantemente, preenchidos, porquanto o lapso temporal
ultrapassou, e muito, o limite máximo de 30 (trinta) dias permitido pelo ordenamento jurídico
pátrio, sobretudo, a jurisprudência dos Tribunais superiores.
Para tanto, basta lembrar que, no caso em questão, o intervalo de tempo entre uma conduta e
outra chegou a 112 (cento e doze) dias, ou seja, quase 4 (quatro meses), conforme já
ressaltado.
Dessa forma, por tratar-se de dois crimes independentes, afasta-se a aplicação da
continuidade delitiva, para aplicar nesse contexto a regra do concurso material de crimes,
prevista no art. 79 do CPM, que prevê:
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Na vertente quaestio, o réu OCTACÍLIO, mediante duas ações (em 13/10/2017 e no dia
05/02/2018), praticou dois crimes idênticos e da mesma espécie – qual seja, falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM –, devendo-se, assim, proceder à unificação das
penas por meio da soma de ambas as reprimendas (...)”.
Percebe-se, pois, que em relação ao citado precedente, a discussão em torno da
aplicação ou não da continuidade delitiva orbitou sobre o requisito temporal que não foi
identificado, uma vez que foi ultrapassado o lapso temporal superior a 30 (trinta) dias entre
uma e outra conduta. Portanto, foi reconhecido o concurso de crimes e não o crime
continuado.
Já no caso em exame neste Recurso de Apelação, ao revés, o tema em debate
resta circunscrito ao não reconhecimento do requisito subjetivo da unidade de desígnios e,
sobre ele, o próprio voto citado faz referência doutrinária e jurisprudencial referendando o
entendimento até aqui delineado.
Já com relação ao segundo réu do citado precedente de relatoria do eminente
Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, nesse caso, de fato, foi reconhecida a continuidade
delitiva. Porém, os fundamentos com base nos quais o instituto foi aplicado trouxeram foco,
justamente, sobre o requisito de tempo que, em relação à conduta do acusado, teria cometido
os delitos de falsa identidade em lapso de tempo inferior a 30 (trinta) dias. Portanto, presente
esse e os demais requisitos, o crime continuado foi reconhecido com a consequente aplicação
do art. 71 do Código Penal comum, em detrimento do art. 80 do Estatuto Repressivo
Castrense, por razões de política criminal.
Enfim, evidencia-se dos fundamentos até aqui delineados que o precedente
citado pelo Custos Legis não teria o condão de referendar a tese de que, no caso em exame,
seria cabível o reconhecimento do crime continuado, devendo, portanto, ser mantida a
Sentença condenatória de primeiro grau que reconheceu e aplicou a regra do concurso de
crimes.
Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000 (DJe: 27/08/2021)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
(...) Para que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva, as condutas de falso devem
possuir liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar que os delitos foram praticados na
mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, com objetivo comum. Inexistindo
unidade de desígnios, a regra do concurso material se impõe, devendo a pena final, no
concurso homogêneo de crimes, ser a soma de todos os delitos. Apelação conhecida e
parcialmente provida.
Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Refutadas as teses defensivas, não merece reparo o Decreto condenatório.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362917v2 e do código CRC 11366a7f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 1/7/2024, às 15:37:38
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362917 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000121-76.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: MARIA EUNICE DOS SANTOS LIMA COSTA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei para dar
provimento parcial ao recurso da DPU e manter a condenação imposta em primeiro grau,
reduzindo, porém, a pena para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, ante a aplicação da
continuidade delitiva, consoante dispõe o art. 80 do CPM, mantidos os demais termos da
Sentença, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela DPU contra a Sentença
monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 9 de novembro de 2023, que condenou a Civil MARIA
EUNICE DOS SANTOS LIMA à pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção,
como incursa, por 2 (duas) vezes, em concurso material, nas sanções do artigo 299 (desacato
a militar), c/c o artigo 79, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
3. Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pelo provimento do
Recurso de Apelação para reformar a Sentença condenatória e “(...) determinar o
redimensionamento da pena em sede de dosimetria, mormente para afastar o desvalor
aplicado nas circunstâncias judiciais, bem como afastar o concurso material (...)”.
4. Durante a assentada, a maioria da Corte decidiu negar provimento ao apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Com relação à contestação do reconhecimento da circunstância judicial da
intensidade do dolo em face da reprovabilidade/culpabilidade na conduta da Apelante, assim
como o Relator, não vejo razão para reforma do decreto condenatório.
6. As agressões verbais depreciativas proferidas contra dois militares
subalternos revelam intensidade de dolo que ultrapassa o usual do desacato. Segundo
apurado, a civil procurou humilhar as vítimas chamando-os de "soldadinho de chumbo",
"cabo de vassoura" “soldadinho de merda”, “tu vai se foder” e “cabo de merda”, de modo
que, uma vez consumado o delito de desacato, todas as demais condutas que transbordam a
consumação devem ser valoradas, pois configuraria injustiça, já que deixaria de considerar
quão intenso foi o dolo de praticar a conduta delituosa por parte da recorrente, como muito
bem pontuou o Órgão acusatório.
7. Restou, portanto, patente a intensidade do elemento subjetivo perpetrada pela
apelante, cujo modus operandi foi conduzido por ações delitivas de menosprezo, avilte e,
sobretudo, rebaixamento da autoridade dos militares que a abordaram e lhe solicitaram
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362894 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentação, fazendo uso, inclusive, de alusões às suas respectivas graduações.
8. Nesse contexto, ao contrário do que sustentou a Defesa, o dolo demonstrado
nos autos apresentou correlação de intensidade não usual à tipologia do crime em comento,
ao passo que a circunstância judicial alusiva à intensidade do dolo deve sopesar
negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, como consignado na Sentença mantida
no voto do Ministro Relator.
9. Passo a análise da tese defensiva de que o crime de desacato praticado contra
vários agentes públicos em uma abordagem é crime único e não concurso material como
consignado na Sentença.
10. Com efeito, a Defesa cita precedente do STJ, cujo teor aponta para o crime
único de desacato praticado contra vários funcionário públicos. Diz a ementa:
“(...) 1. O bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de
acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a
fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa,
com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente
à Administração Pública. 2. Se o crime for praticado, em um mesmo contexto fático, contra
vários funcionários públicos, não haverá concurso formal; vale dizer, quando uma pessoa
ofende vários funcionários públicos, em um mesmo contexto fático, cometerá apenas um
crime de desacato, porquanto o bem jurídico terá sido atingido uma única vez. 3. Na espécie,
a descrição feita pela denúncia denota que a recorrente, dentro do mesmo contexto fático,
desacatou os agentes de trânsito que atuavam na ocasião, razão pela qual responde por um
único delito. 4. Agravo regimental provido. (AgRg no RHC 136918 / SP AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0284084-3. Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do
Julgamento: 23/03/2021 - Data da Publicação/Fonte DJe 14/04/2021). (Grifei).
11. Em que pese o precedente citado pela Defesa, o Superior Tribunal Militar
tem entendimento diferente, já que adotou a fictio iuris da continuidade delitiva em casos
análogos. E vou além, a adoção do concurso material no crime de desacato nesse contexto de
pluralidade de vítimas, também não se coaduna com o entendimento desta Corte, visto que
foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução e com
objetivo comum. Vejamos alguns precedentes:
“(...) deve ser dado provimento no que concerne ao afastamento do reconhecimento do
concurso material de crimes, previsto no art. 79 do CPM, devendo ser aplicado ao caso a
ficção jurídica do crime continuado, conforme regra contida no art. 71 do CPB, por razão de
política criminal e por revelar-se mais benéfico ao réu, tendo em vista que os dois delitos
foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, em face dos
dois militares desacatados. Nesse sentido: Apelação nº 7000763-20.2022.7.00.0000. Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 28/09/2023, DJe de 23/11/2023 (...)”
“(...) O réu violou o tipo penal do art. 298, caput, do CPM, ao se dirigir em elevado tom de
voz aos oficiais que guarneciam a missão castrense, com a intenção de humilhá-los e
desprestigiá-los perante a tropa, acarretando a diminuição de suas autoridades. A conduta
desrespeitosa do apelante, desmoralizando-os na frente de outros militares, é fato grave, a
merecer a reprimenda penal, sendo incabível somente a aplicação de sanção de cunho
administrativo. O dolo do acusado é bastante evidente dada a multiplicidade de atos
atentatórios à hierarquia de seus superiores: por diversas vezes buscou deprimir-lhes a
autoridade, seja com a sistemática recusa à obediência às suas ordens, seja por sua atitude
debochada e suas frases sarcásticas. Nesta esteira, não cabe sequer falar em incidência dos
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362894 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípios da insignificância e da subsidiariedade, como pleiteou a DPU. Assim, praticada a
conduta proibida, resta configurada a prática delitiva. No tocante à continuidade delitiva é
notória nos autos que diversas ofensas foram proferidas pelo agente nas mesmas
circunstâncias, no momento dos fatos. Ainda, não há falar em bis in idem quanto à
aplicabilidade da circunstância agravante destacada pelo Juízo a quo no art. 70, inciso II,
alínea l, do CPM (estando - o réu - de serviço), tendo em vista que o militar desacatou seus
superiores hierárquicos quando de serviço em função militar. Ao fim, depreende-se que o
recurso manejado não apresentou qualquer menção a normativa constitucional de forma
explícita ou implícita, quer na descrição fática, quer em seus fundamentos, evidenciando a
generalidade do pleito formulado pelo órgão defensivo quanto ao prequestionamento, pelo que
não foi analisado Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000742-15.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 25/05/2021, Data de
Publicação: 10/06/2021)
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. DESACATO A MILITAR. CONTINUIDADE DELITIVA.
PRESCRIÇÃO. 1. Constitui desacato a militar das Forças Armadas, delito capitulado no Art.
299 do Código Penal Militar, a conduta de civil que afronta a autoridade de militares em
serviço, ameaçando, inclusive, a integridade física dos mesmos. 2. No momento da
unificação das penas, em que pese o Réu ter cometido o mesmo crime por mais de uma vez,
deve-se observar o disposto no art. 71 do Código Penal Brasileiro, em detrimento do art. 79
do Código Penal Militar, por oferecer critérios mais justos e proporcionais à fixação da pena
(jurisprudência do STM). 3. Extingue-se a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
do Estado, se entre a publicação da sentença e o julgamento da Apelação transcorreu o lapso
temporal necessário à sua declaração, levando-se em consideração a pena in concreto
aplicada. Negado provimento ao apelo ministerial e dado provimento parcial ao apelo da
Defesa. Decisão por maioria. Prescrição declarada de ofício. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000063-71.2011.7.02.0202. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/04/2014, Data de
Publicação: 29/05/2014)
12. Definido no art. 79 do Código Penal Militar, o concurso material ocorre
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não, sendo que a pluralidade de condutas é analisada pela independência fática e
jurídica entre os fatos puníveis, o que não ocorreu no caso dos autos.
13. No crime continuado, por sua vez, a reiteração das condutas deve ocorrer
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo ser perpetrado com
unidade de desígnio, elemento que demonstra o preenchimento do requisito subjetivo desse
instituto.
14. A unidade de desígnio, inclusive, é o que, para os tribunais, diferencia a
continuidade delitiva – merecedora de pena mais branda – da reiteração criminosa, que faz
jus à reprimenda mais severa. A primeira é, a meu sentir, o caso dos autos.
15. Diz a Lei:
Crime continuado
Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-
lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362894 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, poderá o juízo, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras dos §§ 1º e 2º do art. 79-A e do art. 81 deste Código. (Redação dada
pela Lei nº 14.688, de 2023)
16. De fato, a apelante, ao ser abordada para identificação na entrada da Vila
Naval pelo Soldado Mar Francisco Vicente Santos da Silva, o desacatou com o claro intuito
de deprimir a autoridade do militar. A partir disso, o ofendido acionou o Cabo da Guarda,
Cabo Mar Diego Alves Pinto, que, ao chegar no local e também solicitar a identificação da ré,
foi desacatado por ela.
17. Não é necessário maiores explicações para concluir que os fatos ocorreram
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, tudo em um mesmo contexto
e com o objetivo comum de desacatar os militares que lhe exigiam documentação para entrar
no local, restando clara a unidade de desígnios e o preenchimento dos requisitos para o
reconhecimento da continuidade delitiva.
18. Trago à colação excerto do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
cuja conclusão, citando precedentes desta Corte no julgamento do crime de desacato, foi pela
aplicabilidade da continuidade delitiva, a teor do que diz o art. 80 do CPM, com redação dada
pela Lei nº 14.688, de 2023:
“Por outro lado, deve ser dado provimento no que concerne ao afastamento do
reconhecimento do concurso material de crimes, previsto no art. 79 do CPM, devendo ser
aplicado ao caso a ficção jurídica do crime continuado, conforme regra contida no art. 71
do CPB, por razão de política criminal e por revelar-se mais benéfico ao réu, tendo em vista
que os dois delitos foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de
execução, em face dos dois militares desacatados. Nesse sentido: Apelação nº 7000763-
20.2022.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 28/09/2023,
DJe de 23/11/2023.
Assim, afastando-se o concurso material de crimes, deve ser aplicada a pena de um só dos
delitos, qual seja, 8 (oito) meses de detenção, aumentada de 1/6 (2 delitos), conforme art. 71
do CPB c/c jurisprudência pátria, o que resultará na reprimenda final de 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de detenção.
19. Por fim, oportuno colacionar ementa oriunda desse Superior Tribunal
Militar quando julgou tema análogo ao caso ora em discussão, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ESTELIONATO, ART. 251
DO CPM. TESE DEFENSIVA. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CP
COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A continuidade delitiva
ocorre quando as condutas imputadas ao réu, em mais de uma ação, correspondem a crimes
da mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de
execução. Ademais, as ações típicas revelam que os delitos subsequentes são continuidade
do primeiro. 2. Segundo a consolidada jurisprudência do STM, verificada a continuidade
delitiva, adota-se o disposto no art. 71 do CP. Dessa forma, o aumento da pena deve ser
proporcional às infrações cometidas, regra que se mostra mais benéfica, em comparação ao
art. 80 do CPM, para a sua exasperação. 3. A jurisprudência do STM assim fixa o critério de
exasperação da pena prevista no art. 71 do CP: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas)
infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações;
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362894 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços
(2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 4. Nessa senda, o STF firmou o entendimento de que o
segundo delito será considerado como continuidade do primeiro quando ambos forem
praticados no interregno de 30 (trinta) dias. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
(EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000095-15.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de
Publicação: 29/08/2023) Grifei.
20. Ademais, a reforma desse ponto da Sentença se mostra necessária, até para
evitar situações no mínimo esdrúxulas, como, por exemplo, um particular que desacata os
cinco militares integrantes de uma viatura em uma abordagem ter que cumprir a pena pela
condenação de cinco crimes de desacato, apenas por estarem presentes cinco agentes
públicos.
21. Desta feita, há que se reconhecer que o crime de desacato cometido pela
apelante deve ser considerado como crime continuado, conforme previsto no art. 80 do CPM,
e não como concurso material, pois os delitos ocorreram nas mesmas condições de tempo,
lugar e modo de execução, configurando unidade de desígnio, razão pela qual votava pela
pela reforma parcial da Sentença para aplicar a continuidade delitiva, resultando na pena de 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.
22. Destaco que essa interpretação evita situações absurdas e excessivas, como
a aplicação de múltiplas penas de desacato por ofensas a vários militares em um único
contexto, preservando, assim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no sistema
penal militar.
23. Passo a nova dosimetria da pena ante a necessária reforma da Sentença na
parte em que aplica o art. 79 do CPM (concurso material de dois delitos), tendo em vista o
reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 80 do CPM.
24. O douto Juiz-Federal da Justiça Militar, considerando as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, considerou que a intensidade do dolo
lhe foi desfavorável, ante a maior culpabilidade/reprovabilidade concreta do comportamento
da ré, definindo a pena-base em 8 (oito) meses, ponto em que concordo com o voto do
Relator pela manutenção da Sentença.
25. O mesmo vale para a segunda e terceira fases, devendo ser preservada a
Sentença nesse ponto, já que não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como
causas especiais de diminuição ou aumento da pena, mantendo-se a pena inalterada,
resultando na pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção para cada um dos dois crimes.
26. Afastando-se o concurso material de crimes, aplicava a pena de um só dos
delitos, qual seja, 8 (oito) meses de detenção, aumentada de 1/6 (2 delitos), conforme o art.
80 do CPM, o que resultaria na reprimenda final de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
detenção, mantidos os demais termos da Sentença.
Diante do exposto, dava provimento parcial ao apelo da Defesa para, mantendo
a condenação imposta em primeiro grau, reduzir a pena para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção, ante a aplicação da continuidade delitiva, consoante dispõe o art. 80 do CPM,
mantidos os demais termos da Sentença.
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362894 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362894v6 e do código CRC ab05e910.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 1/7/2024, às 13:57:11
7000121-76.2024.7.00.0000
40001362894 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR